Tribunal: TJDFT
Processo: 0737535-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS No 0007891-31.2018.8.07.00015 E 0401846-72.2020.8.07.0015. REQUISITOS NÃO ALCANÇADOS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. DESPROVIMENTO.
1. O art. 5o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomendou aos magistrados, em razão da pandemia e seus objetivos, que conceda saída antecipada dos condenados a regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, porém esta norma não determina a imediata colocação do preso em liberdade, não se tratando de direito subjetivo, devendo ser avaliados os critérios estabelecidos no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.00015, que não alcança os condenados por crime equiparado a hediondo, caso do paciente.
2. O paciente está cumprindo pena em regime semiaberto e ainda não alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, bem como não se enquadra igualmente nas determinações previstas no Pedido de Previdências no 401846-72.2020.8.07.0015, do Juízo das Execuções, para a progressão antecipada, não tendo sido juntada nenhuma recomendação médica especial em relação às enfermidades das quais ele estaria supostamente acometido, inexistindo prova de que ele esteja gravemente enfermo e necessita de cuidados extramuros, ou do risco que ele venha a correr no presídio.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.